Tribunal: TJDFT
Processo: 0728615-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728615-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTA LOPES GAY AGRAVADO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROBERTA LOPES GAY em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual no 0709022-14.2020.8.07.0020, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar o bloqueio de valores via Bacenjud nas contas das partes rés. Narra que teria firmado dois contratos com as rés a fim de receber as quantias de USD 500,00 (quinhentos dólares) e USD 4.450,00 (quatro mil e quatrocentos e cinquenta dólares) em troca do pagamento antecipado da quantia equivalente em reais, contudo, não teria recebido as moedas estrangeiras. Destaca que o prazo para cumprimento da segunda contratação já teria se esvaído em 04/08/2020. Relata que os réus não teriam se respondido as comunicações da autora nem demonstrado interesse em resolver a questão. Aponta a impossibilidade de comprovação da dilapidação do patrimônio uma vez que essas informações “não chegariam ao conhecimento de pessoas comuns”. Tece outras considerações e colaciona decisões desse Tribunal deferindo o arresto via BACENJUD em desfavor dos réus. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de antecipação de tutela determinando o bloqueio em contas bancárias em nome das rés no valor de R$ 19.255,00 (dezenove mil duzentos e cinquenta e cinco reais). No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão confirmando a liminar pleiteada. Preparo recolhido ID 18536069 e 18536070. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada, na parte que interessa à análise do recurso, tem o seguinte teor (ID 68084927 dos autos na origem): ROBERTA LOPES GAY ajuizou Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência, em desfavor de IEX AGÊNCIA DE VIAGENS e TURISMO LTDA e de J &amp; B VIAGENS e TURISMO LTDA, objetivando a resolução de contrato celebrado entre as partes, que tinha por objeto operação de câmbio de moeda estrangeira, sem prejuízo da condenação da parte ré ao pagamento da importância de R$ 19.255,00 (dezenove mil duzentos e cinquenta e cinco reais), em razão de suposto inadimplemento das requeridas no contrato em questão. A autora relatou ter celebrado com a parte requerida duas operações de câmbio de moeda estrangeira, tendo a requerida se comprometido a lhe entregar USD500,00 (quinhentos dólares americanos) em 02.07.2020, e outros USD4.450,00 (quatro mil quatrocentos e cinquenta dólares americanos) em 04.08.2020, pelo que a parte requerente teria desembolsado um total de R$ 19.255,00 (dezenove mil duzentos e cinquenta e cinco reais). Argumentou que, até o ajuizamento da presente ação, a requerida se encontra inadimplente quanto à entrega da importância de USD500,00, sendo que obteve a notícia de que as requeridas estariam a fraudar os consumidores, existindo diversas reclamações em sites especializados, bem como diversas ações judiciais já ajuizadas em seu desfavor em razão da prática em questão. Discorreu acerca da presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência. Colacionou entendimentos jurisprudenciais em abono a sua tese. Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência, a fim de que fosse determinado o imediato arresto da quantia de R$ 19.255,00 (dezenove mil duzentos e cinquenta e cinco reais) em contas bancárias de titularidade da parte requerida. Instruiu a inicial com documentos. Vieram os autos conclusos. Relatei. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se subsume à hipótese dos autos. Embora, aparentemente, os elementos que vieram aos autos evidenciem a probabilidade do alegado direito da parte autora, não se verifica a presença de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Não há nos autos qualquer elemento concreto que nos permita concluir que a parte requerida estaria dilapidando seu patrimônio, a fim de se furtar ao cumprimento de suas obrigações. A mera existência algumas reclamações de supostos consumidores em sítio eletrônico denominado “reclame aqui”, relatando inadimplemento contratual, por si só, não é hábil a comprovar eventual dilapidação patrimonial por parte das duas primeiras requerida, o que afasta o alegado perigo de dano ou de risco útil ao resultado útil do processo. A existência de ações judiciais em desfavor da parte ré, por si só, também não confirma a alega existência de fraude, a qual não deve ser presumida em razão do mero inadimplemento da obrigação. Ademais, em relação à quantia de USD4.450,00 (quatro mil quatrocentos e cinquenta dólares americanos), que integra a maior parte do proveito econômico pretendido com a ação, temos que sequer inexiste a alegada mora, dado que a entrega da moeda estrangeira deve se dar em 04.08.2020, não tendo, portanto, ainda ocorrido o termo da obrigação. Por fim, é de se observar que não há qualquer indício no sentido de que o não pagamento, imediato, desses valores à parte requerente poderia, de alguma forma, privá-la de seu mínimo existencial. É de se ressaltar, ainda, que o pedido possui nítida natureza satisfativa, esgotando, por completo, o mérito da ação, sendo indevida a antecipação do mérito do pleito sem que seja garantido aos requeridos o exercício do contraditório e da ampla defesa. DISPOSITIVO Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte requerente em sua petição inicial, porquanto não comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte requerida para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do último comprovante de citação devidamente cumprido, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (arts. 344 a 346, todos do CPC/2015). (destaquei) A controvérsia dos autos cinge-se em avaliar se restaram presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência cautelar consistente no deferimento de arresto, disposto no artigo 301 do CPC. No intuito de assegurar o cumprimento da obrigação, o Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, mormente quando evidenciados fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio, a fim de frustrar a futura execução. Nesse sentido, a doutrina costuma diferenciar o arresto executivo, condicionado à tentativa frustrada de citação do devedor, do arresto cautelar, subordinado aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previsto no artigo 301 do CPC. Sobre a matéria, assim ensina José Miguel Garcia Medina: V. Arresto. O arresto concedido a título cautelar tem por objetivo assegurar a realização futura de penhora em execução por quantia certa – pode incidir, pois, sobre quaisquer bens penhoráveis. A lei processual prevê o arresto como medida executiva, a ser realizada ex officio pelo oficial de justiça no curso da execução por quantia em dinheiro (cf. art. 830 do CPC/2015). À semelhança do arresto executivo, também o arresto cautelar tende a se converter em penhora (cf., quanto ao arresto executivo, art. 830, § 3.o, do CPC/2015). Os pressupostos de tais medidas, contudo, são distintos. No caso do arresto cautelar, exige-se a demonstração de periculum e fumus e decisão judicial que determine a realização da medida. No caso do arresto executivo, basta que o oficial de justiça não localize o executado para realizar a citação, mas encontre bens penhoráveis (cf. art. 830 do CPC/2015). (Nono Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico]: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. 1.ed – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015) (destaquei) Assim, tratando-se de arresto cautelar, imprescindível estarem presentes nos autos os requisitos constantes no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo ou risco ao resultado útil do processo: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. A jurisprudência desta eg. Casa de Justiça entende que o perigo do dano apto a ensejar a necessidade de deferimento do arresto cautelar deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem a possível frustração da futura satisfação do crédito, tais como aquelas que revelam o intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO. EXIGÊNCIA DE DÍVIDA LIQUÍDA E CERTA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese a recorrente pretende que seja deferido liminarmente o arresto dos bens que compõem a esfera patrimonial dos devedores, ora agravados. 2. Convém ressaltar que o Código de Processo Civil em vigor excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de forma expressa, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). 3. Apesar da nova sistemática adotada, o Código de Processo Civil, no referido art. 301, deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto. 4. O arresto exige a existência de prova literal de dívida líquida e certa. 5. Com efeito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem a possível frustração da futura satisfação do crédito, tais como aquelas que revelam o intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens etc. 6. No caso, não há nos autos prova de eventual tentativa, por parte dos recorridos, de ocultação ou a prática de artifício ardiloso com a finalidade de esvaziamento do patrimônio dos devedores. 7. A mera existência de ação possessória cujo objeto é o bem imóvel negociado entre as partes não é suficiente para provar que o vendedor, apenas por ter celebrado o referido negócio jurídico, pretende dilapidar o patrimônio para se esquivar de futuras demandas. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1248687, 07101393720198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO OU INSOLVÊNCIA. DECISÃO. MANUTENÇÃO. Para a antecipação dos efeitos da tutela devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não há nos autos prova segura da relação negocial firmada entre as partes e nem indícios de que as agravadas estão dilapidando o próprio patrimônio ou tornando-se insolventes, de modo que a análise das afirmações do agravante demanda dilação probatória para que seja deferido o arresto pleiteado. Inexiste fundamento para o deferimento do pleito liminar, devendo a questão ser submetida à devida instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (Acórdão 1261504, 07081688020208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CRÉDITO. EXISTÊNCIA NÃO COMPROVADA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. 1. A medida de arresto exige que seja demonstrado que a parte demandada não dispõe de patrimônio suficiente para satisfazer obrigação pecuniária que eventualmente vier a ser constituída nos autos, ou ao menos seu estado de insolvência, e que se encontra dilapidando seu patrimônio com finalidade de frustrar futura execução. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1129661, 07157503920178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 17/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No caso dos autos, não restaram demonstrados tais requisitos. Não há nos autos nenhum indício de que os agravados pretendam frustrar de qualquer maneira o pagamento de eventual condenação, tais como a venda de bens, dilapidação de patrimônio ou outros meios que possam levar a parte à insolvência. A presunção existente no ordenamento jurídico pátrio é a da boa-fé, não sendo possível admitir, sem robusto conjunto probatório, que uma das partes pretende empreender esforços para se furtar do cumprimento de sua obrigação. A matéria, portanto, deve ser melhor analisada após a citação, tendo sido oportunizado aos réus, ora agravados, o direito de se manifestar nos autos e exercer os direitos da ampla defesa e contraditório. Além disso, verifica-se que a autora requereu a concessão de tutela de urgência cautelar, em síntese, sob o fundamento de que existem várias ações judiciais contra as empresas demandadas e que em razão da elevada dívida que possuem, a demora em garantir o arresto poderia causar risco ao resultado útil do processo antes aos diversos deferimentos cautelares apresentados. Contudo, cumpre salientar que a existência de outras demandas não caracteriza o estado de insolvência ou induz que as empresas rés deixariam de pagar a obrigação requerida na ação. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO. PEDIDO REALIZADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO NO PRIMEIRO GRAU. EXTEMPORANEIDADE. 1. O arresto constitui modalidade de tutela de urgência de natureza cautelar, previsto no artigo 301 do Código de Processo, com fito de garantir a satisfação de uma obrigação. 2. Configura-se extemporâneo pedido de arresto após a prolação da sentença. 3. A decisão que concedeu o arresto, após prolação da sentença e a interposição do recurso de apelação e suas respectivas contrarrazões, deve ser cassada, uma vez que prolatada depois de exaurida a prestação jurisidicional no primeiro grau de jurisdição. 4. O fato de existir várias demandas em desfavor da agravante não justifica, por si só, o deferimento da medida cautelar, mormente por quem não mais detém competência, devendo haver provas idôneas da impossibilidade de a devedora solver as obrigações. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 983158, 20160020364032AGI, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/11/2016, publicado no DJE: 29/11/2016. Pág.: 146/158) Ademais, diferentemente do apontado pela agravante a dilapidação do patrimônio de uma empresa pode e deve ser comprovada, como por exemplo, pela demonstração da venda ou transmissão de bens. Também não se pode olvidar a manutenção do bloqueio cautelar poderia impedir o exercício das atividades empresariais dos agravados, causando desiquilíbrio orçamentário, o que poderia dificultar o pagamento de seus débitos, inclusive o discutido nos autos. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo de Origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se os agravados para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 12 de agosto de 2020 18:27:10. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador